Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707664-95.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOHNNY MAYCON DA SILVA BRAGA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação da decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante acerca da aparente violação ao artigo 345 do Código de Processo Civil, em razão da juntada de documentos novos em apelação. Intime-se a parte apelante para manifestação no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator